Tribunal: TJBA
Processo: 8080848-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080848-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA PUBLICIDADE PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração com pretensão infringente opostos por MARIA PUBLICIDADE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e manteve, em análise preliminar, a decisão agravada. A embargante sustenta omissão e erro de premissa fática, ao argumento de que a decisão embargada não teria apreciado a tese de prescrição direta consumada ainda na fase de conhecimento, em razão de suposta inércia do exequente, e requer o acolhimento dos aclaratórios para concessão do efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática embargada padece de (i) omissão quanto ao exame da alegação de prescrição direta ocorrida na fase de conhecimento; e (ii) erro de premissa fática apto a justificar, na via dos embargos de declaração, a atribuição de efeitos infringentes para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada os requisitos para concessão do efeito suspensivo em sede de tutela recursal, inclusive a alegação de prescrição, ao registrar, em juízo de cognição sumária, a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano.

A alegação de omissão não procede, pois a decisão enfrentou os fundamentos essenciais da insurgência, inclusive os relativos à prescrição, ao excesso de execução, à ausência de bens penhoráveis, à incapacidade operacional da empresa e ao risco de constrição patrimonial.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para revelar a ratio decidendi, conforme o art. 489, § 1º, do CPC.

Não se verifica erro de premissa fática, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada e obter rejulgamento da controvérsia por via inadequada.

O aprofundamento das teses defensivas relacionadas à prescrição arguida pela agravante insere-se no exame do mérito recursal do agravo de instrumento, e não no estreito âmbito dos embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao simples reexame da causa, salvo quando presente vício integrativo apto, excepcionalmente, a alterar o julgado, hipótese não verificada no caso.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de ID 101929703.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no bojo da
Apelação Cível nº 8080848-46.2025.8.05.0000
em que figura como embargante
MARIA PUBLICIDADE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
dos embargos de declaração para
REJEITAR
o recurso nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15164